Tribunal: TJSP
Processo: 2312329-97.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Pessoa física. Decisão que deferiu a justiça gratuita apenas em relação às custas e despesas processuais. Pretensão para que seja concedido o benefício de forma integral. Impossibilidade. Insuficiência de recursos não demonstrada. Ausência de documentos capazes de comprovar a alegada situação financeira precária da agravante que a impossibilite de arcar com eventual condenação

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Pessoa física. Decisão que deferiu a justiça gratuita apenas em relação às custas e despesas processuais. Pretensão para que seja concedido o benefício de forma integral. Impossibilidade. Insuficiência de recursos não demonstrada. Ausência de documentos capazes de comprovar a alegada situação financeira precária da agravante que a impossibilite de arcar com eventual condenação em honorários de sucumbência. Impossibilidade de ser concedida a gratuidade processual total. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.